Tribunal: TJBA
Processo: 8061878-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061878-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: MARIA ANGELICA DE ASSIS TROMPS

Advogado(s)
:
THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CRANIOTOMIA. CRANIOPLASTIA. PRÓTESE CRANIANA PERSONALIZADA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ART. 300 DO CPC. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA. JUNTA MÉDICA. PRESCINDIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ART. 370 DO CPC. TEMA 1069 DO STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A parte agravada é beneficiária de plano de saúde e se encontra acometida por grave patologia neurológica, com indicação médica para realização de cirurgia complexa, sendo evidenciada a necessidade dos materiais prescritos.

2.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito demonstrada por relatório médico fundamentado. Perigo de dano configurado diante do risco de agravamento do quadro clínico.

3.

Em matéria de saúde suplementar, compete ao médico assistente definir o tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer administrativo da operadora. Aplicação do art. 51, IV, do CDC e dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

4.

É obrigatória a cobertura de materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Prescindibilidade da junta médica. Procedimento de natureza administrativa que não se sobrepõe à prescrição do médico assistente, não podendo ser utilizado para retardar ou inviabilizar tratamento essencial.

6.

Desnecessidade de prova pericial. Controvérsia de natureza jurídica, consistente na verificação da abusividade da negativa de cobertura. Suficiência da prova documental. Aplicação do art. 370 do CPC.

7.

Inexistência de cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado indeferir provas desnecessárias, no exercício do livre convencimento motivado.

8.

O julgador não está vinculado a parecer técnico ou laudo pericial. Aplicação do Tema 1069 do STJ.

9.

Pedido de perícia com caráter protelatório, incompatível com a urgência da demanda e com a efetividade do direito à saúde.

10.

Inviabilidade de limitação do tratamento à rede credenciada, diante da ausência de comprovação de atendimento adequado e tempestivo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8061878-95.2025.8.05.0000,
no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII